Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-66.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do parcelamento automático, a inexistência de todo e qualquer débito proveniente daquele parcelamento, e a pagar o valor de R$2.000,00 a título de compensação pelos danos morais experimentados. Em suas razões recursais, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a necessidade e possibilidade de redução das astreintes tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa; que o recorrido concordou com as condições de parcelamento automático e incorreu em inadimplência. Assevera que não há dano moral a ser indenizado, pois não há falha na prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 53728658. Foram apresentadas contrarrazões, id 53728770.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A controvérsia reside na regularidade do parcelamento rotativo automático de saldo devedor da fatura do cartão de crédito do autor, cujo valor foi pago após o vencimento da fatura.
5. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. A seu turno, o Parágrafo Único dita que "o financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente". Já o artigo 2o prevê que, decorrido o prazo do artigo 1o, "o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros".
6. Na hipótese, é incontroversa a inadimplência da recorrida, pois a fatura com vencimento em 25/03/2023 somente foi paga no dia 02/04/2023. Resta evidenciado, assim, que houve a aplicação da referida norma, já que a dívida não foi quitada no vencimento, e o parcelamento foi feito antes do vencimento da próxima fatura. Em outras palavras, o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo. Logo, não aplicável ao caso a hipótese do dispositivo do artigo 14 do CDC, pois não foi demonstrada falha na prestação do serviço, sendo impositiva a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
8. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.